Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA E DESPESAS DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPESAS DO MENOR PRESUMIDAS. ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA EM 20% DO RENDIMENTO BRUTO DO RÉU. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Ausentes elementos probatórios que permitem aferir a real capacidade financeira do Alimentante, a pretendida redução dos alimentos fixados pela sentença em 20% (vinte por cento) do rendimento bruto, não merece ser acolhida, uma vez que o genitor deve responder pela sua cota nas necessidades do Alimentado.
4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária, uma vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do mesmo diploma processual.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.